Tribunal: TJSP
Processo: 2029566-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029566-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVI NONATO
DOS SANTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL - FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029566-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.825
HABEAS-CORPUS No 2029566-62.2020 São Paulo
IMPETRANTE:
Érica Leoni Ebeling
PACIENTE:
DAVI NONATO DOS SANTOS
A Dra. Érica Leoni Ebeling, Defensora Pública, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em favor
de Davi Nonato dos Santos, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 14a Vara
Criminal da Comarca da Capital, eis que, ainda não teve expedida
sua guia de recolhimento, impedindo, assim, a obtenção de benefícios
executórios.
Postula, pois, a imediata expedição da referida guia,
relaxando-se a sua prisão (fls.01/05).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls. 31.
As informações solicitadas encontram-se às fls. 34/37..
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo
Grau, em seu Parecer de fls. 40/42, opinou no sentido de julgar-se
prejudicada a ordem.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029566-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações obtidas no "site" deste
Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 18 de março de 2020,
a guia de recolhimento do ora paciente foi expedida e encaminhada
ao DEECRIM-1a RAJ, devidamente cadastrada em 20 de março de
2020..
Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Julga-se, dessarte, prejudicado o “mandamus”.
POÇAS LEITÃO
Relator